Tribunal: TJMT
Processo: 21013-11.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
14/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 604535-9 / 2020
Terça-feira, 14 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80210136920198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80210136920198110001
Requerente: BRUNO GONÇALVES PEREIRA
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: BRUNO GONÇALVES PEREIRA
Conta Judicial 100102230601
Valor: R$ 6.126,11 (seis mil e cento e vinte e seis reais e onze centavos)
Autorizado: CLAITON LUIZ PANAZZOLO
CPF/CNPJ: 570.761.541-53
Data de Emissão: 14/04/2020
Titular Conta CLAITON LUIZ PANAZZOLO
CPF/CNPJ Titular Conta 570.761.541-53
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
5355 62995 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=989724980 1/1